Tribunal: TJBA
Processo: 0001207-26.2008.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001207-26.2008.8.05.0200 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LYGIA MARGARIDA DIAS MANSUR e outros (2) Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e da Fazenda Pública da Comarca de Candeias, que extinguiu a execução fiscal n. 8000049-93.2016.8.05.0044, ajuizada contra SILVANA BISPO DOS ANJOS, com resolução de mérito, sob fundamento de prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC e art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 (LEF). II. Questão em Discussão 2. Discute-se a validade da sentença que reconheceu, ex officio, a prescrição intercorrente sem que tenha havido decisão judicial formal de suspensão do processo e sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para se manifestar, contrariando o procedimento legal previsto no art. 40 da LEF e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 e IAC nº 1. III. Razões de Decidir 3. A decretação da prescrição intercorrente exige, como condição de validade, a suspensão formal da execução fiscal, por ato judicial específico, com posterior transcurso do prazo de um ano e, após esse lapso, o decurso do prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF. 4. Conforme sedimentado pelo STJ no Tema 566 e no IAC 1, é indispensável a intimação pessoal da Fazenda Pública para manifestação antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, como garantia do contraditório e da ampla defesa. 5. A ausência desses pressupostos — suspensão formal e intimação — caracteriza vício processual insanável, tornando nula a sentença proferida. 6. Aplicação analógica da Súmula 106 do STJ, cujo teor dispõe: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." Tal entendimento impede a responsabilização da parte exequente por inércia atribuível exclusivamente ao aparelho judiciário. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente em execução fiscal sem prévia suspensão formal do feito e sem a intimação pessoal da Fazenda Pública, em afronta ao contraditório e ao devido processo legal. A ausência desses requisitos impede o início do prazo prescricional previsto no art. 40 da LEF e impõe a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito executivo." Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0001207-26.2008.8.05.0200, que figuram, como apelante, ESTADO DA BAHIA, e, como apelada MACSPUMA INDUSTRIA & COMERCIO DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA e OUTROS (02). ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça